Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-40.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003920-40.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SABINO - CPF: 027.470.331-98 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), VALTEIR LUIZ MACHADO - CPF: 935.671.971-34 (RECORRIDO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado
1003920-40.2025.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
ROSIMEIRE SABINO
.

Recorrido:
VALTEIR LUIZ MACHADO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em face de particular, sob alegação de agressão física e verbal. A sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução, apesar da existência de versões conflitantes entre as partes e da prova documental insuficiente para esclarecer a dinâmica dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral essencial à elucidação de controvérsia fática relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo versa sobre conflito direto de versões quanto à ocorrência de agressão física, sendo apresentadas, de um lado, provas documentais pela recorrente (boletim de ocorrência, fotos e laudo pericial de lesões), e de outro, contestação com versão distinta amparada em boletim de ocorrência unilateralmente produzido pelo recorrido.

O laudo pericial confirma a existência de lesões, mas não esclarece a autoria nem a dinâmica do fato, sendo imprescindível a produção de prova oral – especialmente depoimentos das partes e de eventuais testemunhas presenciais – para adequada formação do convencimento judicial.

A ausência de audiência de instrução e julgamento, diante de matéria eminentemente fática e controvertida, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV), bem como ao devido processo legal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença quando o juiz julga antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia, notadamente em casos que envolvem conflito de versões e alegações de responsabilidade civil por ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de instrução e julgamento em ação de indenização por danos morais, quando presentes versões contraditórias e a necessidade de esclarecimento da dinâmica fática dos eventos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

É indispensável a produção de prova oral para o deslinde de controvérsias que envolvam imputações de agressão física e alegações de legítima defesa, diante da insuficiência da prova exclusivamente documental.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 371; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0036169-94.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018, DJE 06.02.2018; TJRS, Apelação Cível no 70076541804, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.04.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente sua Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de VALTEIR LUIZ MACHADO.

A recorrente, alegou na inicial ter sido agredida física e verbalmente pelo recorrido, juntando boletim de ocorrência, fotos e laudo pericial de lesão corporal.

O recorrido, em contestação, negou a agressão, afirmando ter agido em legítima defesa de terceiro, pois a recorrente, supostamente embriagada, estaria em uma briga violenta com seu companheiro, portando um pedaço de madeira. Juntou boletim de ocorrência com sua versão dos fatos.

Contudo, antes de analisar o mérito recursal, identifico, de ofício, vício insanável que impõe a anulação da sentença: o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

A controvérsia central deste processo reside em um conflito direto de versões sobre os fatos ocorridos em 25 de janeiro de 2025. De um lado, a recorrente alega ter sido vítima de agressão física e verbal injustificada. Para sustentar sua tese, apresentou:

“1.

Boletim de Ocorrência (Doc. 321446872);

2.

Fotografias das lesões (Doc. 321446871);

3.

Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência de "escoriações e hematomas em face" e "escoriações em cotovelo direito", com resultado positivo para lesão corporal por meio contuso (Doc. 321446873).”

De outro lado, o recorrido nega a agressão e sustenta a tese de legítima defesa de terceiro, afirmando que a recorrente estava descontrolada e armada com um pedaço de madeira durante uma briga com seu companheiro. Para amparar sua versão, apresentou apenas um Boletim de Ocorrência registrado dias após o evento (Doc. 321446883).

Temos, portanto, duas narrativas diametralmente opostas, ambas amparadas, essencialmente, em documentos de natureza unilateral (boletins de ocorrência). Embora o laudo pericial confirme a existência de lesões na recorrente, ele não tem o condão, por si só, de esclarecer a dinâmica dos fatos, ou seja, se as lesões decorreram de uma agressão ilícita ou de uma ação legítima de contenção.

Nesse cenário de flagrante controvérsia fática, a produção de prova oral – especialmente o depoimento das partes e a oitiva de testemunhas presenciais – não é uma mera faculdade, mas uma necessidade para a correta elucidação dos fatos e a justa solução do litígio.

De acordo com os artigos
370
e
371
do
Código de Processo Civil/15
, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considera necessárias à
instrução
do processo, de
ofício
ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o entrevero e a suposta lesão, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA
. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo
às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o
cerceamento
de
defesa
e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)

Portanto, inconteste o
cerceamento
de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Diante disso, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, mostra-se imperioso o reconhecimento de ofício do
cerceamento
de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte,

a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes.
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025